Tribunal: TJBA
Processo: 8155963-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8155963-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JUCIVAL DE FREITAS CORREIA e outros Advogado(s): DANILO CERQUEIRA DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÕES CRIMINAIS. 02 (DOIS) RÉUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP). RECURSO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO. PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA RECHAÇADO, DIANTE DA OBSERVÂNCIA DO QUANTO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS DEMAIS TESTEMUNHAS, ALÉM DE O ACUSADO TER SIDO ENCONTRADO COM O VEÍCULO SUBTRAÍDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA NA ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO CORRÉU NÃO CONHECIDO. I – Observa-se do termo de reconhecimento que há registro de que o Apelante e o Corréu foram colocados ao lado de outras pessoas com características semelhantes, sendo lavrado o respectivo auto pormenorizado, em que foi certificado, ao fim, que o Apelante foi efetivamente reconhecido pelo ofendido. II - Ademais, segundo jurisprudência dominante, o reconhecimento, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III - Havendo provas robustas de que o Apelante concorreu para a prática do delito em questão, consistentes no reconhecimento da vítima e no fato de o veículo subtraído ter sido encontrado com ele, não há que se falar em absolvição. IV – A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando reforçada pelos demais elementos de prova dos autos. V - É prescindível a apreensão da arma de fogo, desde que exista a prova de que o agente se utilizou desta para praticar o delito. No caso concreto, ficou evidente a aplicação da mencionada causa de aumento, uma vez que a vítima confirmou, em juízo, o uso de arma de fogo pelo Apelante. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8155963-41.2023.8.05.0001, da Comarca de Camaçari, sendo Apelantes JUCIVAL FREITAS CORREIA e JACKSON DA SILVA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a apelação interposta por JACKSON DA SILVA DOS SANTOS, em razão da intempestividade e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por JUCIVAL FREITAS CORREIA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.